Tribunal: TJDFT
Processo: 0003737-62.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Concedida a gratuidade de justiça amparada nas provas dos autos, não há que se falar em afastamento do benefício sem evidências em sentido contrário.
2. Negou-se provimento ao apelo.